Tribunal: TJMT
Processo: 1024348-10.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024348-10.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JANSSEN NASCIMENTO FARIAS - CPF: 931.090.241-87 (RECORRENTE), BIANCA OLIVEIRA VIANA - CPF: 021.785.771-05 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), BIANCA OLIVEIRA VIANA - CPF: 021.785.771-05 (ADVOGADO), JANSSEN NASCIMENTO FARIAS - CPF: 931.090.241-87 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1024348-10.2022.8.11.0003

Polo Ativo

JANSSEN NASCIMENTO FARIAS e outros

Polo Passivo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/195)

DOIS RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA. DISCORDÂNCIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. COBRANÇA MUITO ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA DEMONSTRAR A LEGALIDADE DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO E SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Recursos inominados. Sentença de parcial procedência que determinou a revisão das faturas 12/2021 a 09/2022 e afastou o pleito de condenação em danos morais.

2.

Pretensão da parte autora: a fixação de danos morais.

3.

Pretensão da empresa concessionária: a improcedência dos pedidos.

4. Faturas questionadas: 12/2021 no valor de R$ 649,83 (seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos); 01/2022 no valor de R$ 553,43 (quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e três centavos); 02/2022 no valor de R$ 566,86 (quinhentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos); 03/2022 no valor de R$ 550,33 (quinhentos e cinquenta reais e trinta e três centavos); 04/2022 no valor de R$ 393,47 (trezentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos); 05/2022 no valor de R$ 399,43 (trezentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos); 06/2022 no valor de R$ 437,90 (quatrocentos e trinta e sete reais e noventa centavos); 07/2022 no valor de R$ 320,47 (trezentos e vinte reais e quarenta e sete centavos); 08/2022 no valor de R$ 463,56 (quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e seis centavos), 09/2022 R$ 425,29 (quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e nove centavos), consumos entre 329 e 525 kWh. Média anterior dos últimos 6 (seis) meses que não ultrapassa 194 kWh.

5.
Ausência de provas da legalidade do débito, com faturas emitidas muito acima da média de consumo, necessário se faz a revisão das faturas.

6.
. Danos morais não configurados, em razão da ausência de inscrição dos dados da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito e suspensão no fornecimento de energia elétrica. Houve reclamação administrativa que, por si só, não é capaz de gerar danos de ordem moral.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

8.
Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei n. 9.099/1995.

9. Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (quinze por cento) do proveito econômico, suspensa a exigibilidade em face da parte autora em razão da gratuidade da justiça.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023